Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-81.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003336-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA SANTOS (APELANTE), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ABN AMRO GOURP S.A (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BISPO SANTOS - CPF: 535.036.359-04 (REPRESENTANTE), MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ – EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO – TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE – ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em preclusão temporal, haja vista que da sentença que homologou o acordo realizado não houve apreciação da matéria arguida (extensão dos efeitos do acordo – responsabilidade solidária), não sendo igualmente apreciada em segundo grau, vez que o recurso de apelação não foi conhecido pela inadequação da via eleita.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.

No caso, verifica-se que houve quitação parcial da dívida, ante a existência de cláusula expressa que exclui a apelada dos termos do acordo, devendo a demanda prosseguir contra ela, sabido que em caso de eventual condenação, deverá ser abatido o valor acordado devidamente corrigido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO MIRANDA DOS SANTOS
contra a sentença que julgou extinta a
Ação de Indenização por danos diversos
ajuizada em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,
com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC/15, diante da responsabilidade solidária e considerando o acordo homologado. Por disposição do art. 90, § 3º, do CPC/15, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Honorários advocatícios na forma pactuada.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que ajuizou a ação de indenização por danos diversos contra FEMINA – Hospital Infantil e Maternidade (local onde o parto foi realizado), Paulo Affonso (médico que realizou o parto) e CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (plano de saúde que o apelante era e ainda é credenciado), tendo sido denunciada à lide Tókio Marine Seguradora, em razão de erro médico ocorrido durante o parto, que lhe causou deficiência permanente, diversas sequelas neurológicas, além de danos materiais, morais e de outras natureza, atribuindo aos requeridos responsabilidade solidária pelos danos causados, dada a relação de consumo que permeia a situação.

Sustenta que durante a instrução processual, o apelante celebrou acordo de autocomposição (recebendo cerca de 1/3 do valor pleiteado na inicial) com a requerida FEMINA Hospital Infantil e Maternidade, Paulo Affonso Fortunato e a Seguradora Denunciada Tókio Marine, pugnando pela sua homologação e extinção do processo em relação aos acordantes, com o prosseguimento da ação em desfavor da CASSI – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ora apelada, com relação ao valor remanescente, sendo o referido acordo devidamente homologado por sentença.

Aduz que no acordo, a apelante não recebeu a totalidade do valor pleiteado na inicial, mas sim 1/3 do valor pleiteado na inicial (sem correção), pois necessitava de recursos para poder realizar os tratamentos médicos e multidisciplinares que necessita, para que seu quadro clínico não seja agravado.

Afirma que a transação firmada quitou parte dos valores pleiteados e não extingue a obrigação quanto ao devedor solidário, que permanece obrigado pelo saldo remanescente (descontado o valor do pagamento parcial efetuado pelos corréus).

Assevera que o juízo singular homologou por sentença o referido acordo, extinguindo o processo em relação aos acordantes, determinando o prosseguimento do feito em relação à apelada CASSI.

Narra que da sentença que homologou o acordo, a CASSI interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido pelo e. TJMT, pela inadequação da via eleita, razão pela qual os autos retornaram para a primeira instância.

Relata que a apelada CASSI postulou a extinção da ação, invocando o art. 844, § 3º, do CPC/15 arguindo que a obrigação seria solidária e que o acordo entabulado entre o apelante e os corréus lhe beneficia, mesmo não fazendo parte do acordo e sem ter pagado nenhum valor.

Descreve que o juízo
a quo
acolheu a tese defensiva da apelada e, considerando que o acordo firmado pela apelante e os corréus, homologado, estendeu os termos do acordo firmado, extinguindo o processo, também em relação à ré CASSI – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Discorre preliminarmente que a matéria arguida pela CASSI (extensão dos efeitos do acordo por ser a responsabilidade solidária) se encontra coberta pela preclusão temporal, notadamente porque já foi objeto de decisão do juízo
a quo
, na qual foi atacada por Recurso de Apelação que não foi conhecido pelo e. TJMT, pois deveria ter sido interposto Recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, sustenta que houve quitação parcial da dívida, uma vez que há cláusula expressa que exclui a apelada CASSI dos termos do acordo e foi aceito valor de indenização inferior à quantia pleiteada na inicial, com relação aos requeridos que fizeram parte no acordo, permanecendo saldo remanescente a ser discutido em relação à CASSI, que não aderiu e nem integrou o acordo homologado.

Ao final, requer, em sede preliminar, o reconhecimento da preclusão temporal sobre a matéria arguida pela CASSI. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o prosseguimento da ação em todos os seus termos contra a CASSI, para que seja condenada nos termos pedido na inicial no valor da dívida remanescente.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 173905993, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE PRECLUSÃO TEMPORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a
matéria arguida pela CASSI (extensão dos efeitos do acordo por ser a responsabilidade solidária) se encontra coberta pela preclusão temporal, notadamente porque já foi objeto de decisão do juízo
a quo
, na qual foi atacada por Recurso de Apelação que não foi conhecido pelo e. TJMT, pois deveria ter sido interposto Recurso de Agravo de Instrumento.

Contudo, verifica-se que na sentença que homologou o acordo realizado não houve apreciação meritória da matéria arguida, qual seja, a extensão dos efeitos do acordo por ser a responsabilidade solidária.

Ademais, a matéria também não foi apreciada em segundo grau, haja vista que o recurso de apelação não foi conhecido pela inadequação da via eleita.

Depois de homologado o acordo e determinado o prosseguimento do feito, a apelante apresentou petição postulando pela extinção do processo, matéria nova que sequer havia sido apreciada pelo magistrado de origem, tendo o magistrado analisado pela primeira vez com a extinção da lide, matéria agora trazida em apelação.

Ressalta-se que, ainda que quando da extinção parcial da ação, a ora apelante tivesse apresentado o recurso adequado, tal matéria sequer poderia ser objeto de análise pelo tribunal, por não haver, até então, decisão nos autos do processo originário analisando ou decidindo a questão atinente à extinção da ação em relação à CASSI, situação que ensejaria a supressão de instância e grau de jurisdição.

Dessa feita, não há se falar em preclusão.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCELO MIRANDA SANTOS,
representado por seu pai
EDER BISPO SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por danos diversos
em face de
FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONSO FORTUNATO e CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, tendo sido
denunciada à lide

TOKIO MARINE SEGURADORA
.

No curso do processo, as partes Marcelo Miranda Santos (representado por seu pai Eder Bispo Santos), Femina Hospital Infantil e Maternidade, Paulo Affonso Fortunato e Tókio Marine Seguradora S/A firmaram acordo (ID nº 173903314), o qual foi homologado por sentença (ID nº 173903335).

Pelo acordo homologado, a ação deveria prosseguir contra a requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Da sentença homologatória a CASSI interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido pela inadequação da via eleita (ID nº. 173903348).

Após o trânsito em julgado (ID nº 173905953), os autos retornaram para a primeira instância e o autor pediu o prosseguimento do feito em relação à CASSI.

A CASSI, por sua vez, requereu a aplicação do disposto no art. 844, § 3º, do CPC/15 (ID nº 173905966).

Intimado, o autor se manifestou no ID nº 173905972, pelo reconhecimento da preclusão temporal sobre a matéria e, caso superada, pelo indeferimento do pedido.

Foi tentada conciliação entre as partes, porém sem êxito (ID nº 173905989).

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, diante da responsabilidade solidária e considerando o acordo homologado, julgou extinto o processo em relação à CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC/15, conforme já relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta em face de FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONSO FORTUNATO e CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, tendo sido denunciada à lide TÓKIO MARINE SEGURADORA.

Ocorre que, contudo, no curso do processo foi celebrado acordo entre o autor MARCELO MIRANDA SANTOS, FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONO FORTUNATO e TÓKIO MARINE SEGURADORA, ficando consignado o seguinte (ID nº 173903314 – Pág.2):

O juízo
a quo
homologou o referido acordo, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação aos acordantes, onde também constou que a ação prosseguirá em relação à corré CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A,
in verbis:

“Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente representadas,
homologo por sentença o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos
, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, consequentemente EXTINGO o feito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para exclusão das rés
Femina Hospital Infantil e Maternidade, Paulo Affonso Fortunato
e
Tokio Marine Seguradora,
eis que a ação irá prosseguir em relação à ré
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.”
(ID nº 173903335)

Sobre a transação, o artigo 843 do Código Civil prevê que esta se interpreta restritivamente,
in verbis:

“Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.”

E, em se tratando de devedores solidários, o artigo 844, § 3º, do mesmo diploma legal, assim dispõe:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

Contudo, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a transação realizada por um dos devedores solidários somente extingue a obrigação com relação aos demais, quando o credor der quitação
de toda a dívida
. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" ( REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte.

3. Agravo interno desprovido”

(AgInt no AREsp n. 2.087.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No caso, verifica-se que houve quitação parcial da dívida, uma vez que há cláusula expressa que exclui a apelada CASSI dos termos do acordo, permanecendo saldo remanescente a ser discutido em relação a ela.

Logo, não há dúvida de que o acordo celebrado não tem seus efeitos estendidos à CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, que não integrou os termos da avença.

A propósito, colaciono julgados sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTAS DE RECURSOS E EXCEÇÕES NOS PRÓPRIOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS CUSTAS RECURSAIS. PREPARO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. RELAÇÃO CONTRATUAL ALCANÇADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA ATUAÇÃO DE MÉDICO CONVENIADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO PLANO DE SAÚDE, DO HOSPITAL E DO MÉDICO CONVENIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO FORMULADO ENTRE A AUTORA, O NOSOCÔMIO E O MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS À CORRÉ UNIMED, QUE NÃO PARTICIPOU DA AVENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE - ART. 843, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA CORRÉ QUE NÃO INTEGROU A AVENÇA APENAS PELO VALOR QUE LHE CABE, PRO RATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a transação realizada com um dos devedores solidários não afasta a responsabilidade dos demais pela indenização pelos danos de ordem moral causados. 3. A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários, mediante transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor. (STJ – REsp n. 1759504/RJ – DJe 02/02/2021).”

(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0013883-64.2018.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 26.05.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS CORRÉUS. HOMOLOGAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO QUE NÃO ABRANGEU O RECORRENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 843, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 844, § 3º, DO REFERIDO CODEX. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”

(TJPR - 4ª Câmara Cível - 0004859-77.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 13.11.2021)

De se frisar que para que não haja
bis in idem
de eventual condenação na parte remanescente da ação proposta, em caso de condenação, deverá ao final ser abatido o montante referente ao valor acordado, devidamente corrigido.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento do feito com relação à requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, com a ressalva que em caso de eventual condenação, deverá ser abatido o valor acordado devidamente atualizado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento do feito com relação a requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023